Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DESPACHO Tendo em vista o pedido de atribuição de efeitos infringentes à decisão de ID 22569350, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/HUMAITA para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por CLARICE PEREIRA PINTO (ID 22665362). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019